Tribunal: STF
Processo: ARE 1595770
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-04
Data de publicação: 2026-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL.  ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. PORTADORA DE DIABETES MELLITUS TIPO 1 - CID-10 E10.9. FORNECIMENTO DE BOMBA DE INSULINA MINIMED 780G E OUTROS INSUMOS. AÇÃO PROPOSTA CONTRA O ESTADO DO PARANÁ E A UNIÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO RECORRIDO EM HARMONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS NO JUÍZO RECORRIDO. IMPOSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO NESTA SEDE RECURSAL. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO DESPROVIDO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná que condenou o Estado do Paraná e a União, solidariamente, a fornecerem a bomba de insulina Minemed 780G e outros insumos a Yasmim Zorzi, nos termos da prescrição médica, para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 - CID-10 E10.9 (Doc. 74).
Não foram opostos embargos de declaração.
Nas razões do apelo extremo, a União apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação ao artigo 196 da Constituição da República e ao que decidido no julgamento dos Temas 6 e 1.234 da Repercussão Geral, bem como às Súmulas Vinculantes 60 e 61. Afirma que “o caso dos autos versa sobre a determinação de fornecimento de medicamento não incorporado à política pública” (Doc. 176, p. 3). Alega que “a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS - CONITEC publicou o Relatório de Recomendação nº 375, aprovado pelo Ministério da Saúde por meio da Portaria SCTIE/MS nº 38, de 11 de setembro de 2018, com a decisão final de não incorporar o sistema de infusão contínua de insulina para tratamento de segunda linha de pacientes com diabetes mellitus tipo 1, no âmbito do Sistema Único de Saúde – SUS”, razão pela qual “não há comprovação nos autos de qualquer vício de ilegalidade, de procedimento ou de existência de motivo indicado como fundamento no relatório inverídico ou inexistente, de acordo com a teoria dos motivos determinantes do ato administrativo” (Doc. 176, p. 3). Argumenta que, “apesar da pequena vantagem em favor dos sistema de infusão contínua de insulina em relação aos esquemas intensivos, o tratamento requerido não se mostra indispensável, tendo havido clara opção administrativa pela não utilização da tecnologia”, certo que “a Conitec concluiu que há incertezas quanto à eficácia e efeito adverso em longo prazo, sem que haja evidências suficientes que comprovem benefícios clínicos da terapia e que a avaliação econômica é limitada e sem um modelo bem definido” (Doc. 176, p. 3). Realça que “a invocação genérica do princípio da dignidade humana não pode servir como fundamento autônomo para afastar decisões tecnicamente pautadas nem para justificar o descumprimento de teses firmadas pela Corte Constitucional”, na medida em que, “como já assentado pelo próprio STF, o respeito à dignidade da pessoa humana exige a atuação responsável e tecnicamente referenciada do Poder Judiciário, com deferência às instâncias competentes para formulação de políticas públicas” (Doc. 76, p. 9).
Yasmim Zorzi apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 84).
O Gabinete de Admissibilidade da Seção Judiciária do Paraná inadmitiu o recurso extraordinário por entender que as razões recursais estariam dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido, nos termos da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 85). 
Os embargos de declaração opostos pela União (Doc. 86) foram desprovidos (Doc. 88).
Irresignada, a União  interpôs o presente agravo (Doc. 90).
É o relatório. DECIDO.
O agravo não merece prosperar.
Na origem, Yasmim Zorzi, portadora de Diabetes Mellitus Tipo I (CID-10 E 10.9), ajuizou a presente ação, com pedido de tutela provisória de urgência, por intermédio da Defensoria Pública da União, em que objetiva o fornecimento de bomba de insulina e outros insumos, para o adequado tratamento de sua enfermidade (Doc. 4).
Ab initio, saliente-se que essa matéria não está abarcada no Tema 6 da Repercussão Geral, em que se debateu o “Dever do Estado de fornecer medicamento de alto custo a portador de doença grave que não possui condições financeiras para comprá-lo”, julgado em conjunto com o Tema 1.234, como se depreende  da ementa do acórdão proferido:

“Direito Constitucional. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Dever do estado de fornecer medicamento não incorporado ao Sistema Único de Saúde a quem não possua condições financeiras de comprá-lo. Desprovimento. Fixação de tese de julgamento. 
I. Caso em exame 
1. O recurso. Recurso extraordinário em que o Estado do Rio Grande do Norte, com fundamento nos princípios da reserva do possível e da separação de poderes, questiona decisão judicial que determinou o fornecimento de medicamento de alto custo não incorporado ao Sistema Único de Saúde – SUS. No curso do processo, o fármaco foi incorporado pelos órgãos técnicos de saúde. 
2. Fato relevante. Embora o caso concreto refira-se especificamente a medicamento de alto custo, as discussões evoluíram para a análise da possibilidade de concessão judicial de medicamentos não incorporados ao SUS, independentemente do custo.
3. Conclusão do julgamento de mérito. Em 2020, o STF concluiu o julgamento de mérito e negou provimento ao recurso extraordinário, mas deliberou fixar a tese de repercussão geral posteriormente. Iniciada a votação quanto à tese, foi formulado pedido de vista pelo Min. Gilmar Mendes.
4. Análise conjunta com Tema 1234. Em 2022, foi reconhecida a repercussão geral da questão relativa à legitimidade passiva da União e à competência da Justiça Federal nas demandas sobre fornecimento de medicamentos não incorporados ao SUS (Tema 1234). Para solução consensual desse tema, foi criada Comissão Especial, composta por entes federativos e entidades envolvidas. Os debates resultaram em acordos sobre competência, custeio e ressarcimento em demandas que envolvam medicamentos não incorporados, entre outros temas. A análise conjunta do presente Tema 6 e do Tema 1.234 é, assim, fundamental para evitar soluções divergentes sobre matérias correlatas. 
II. Questão em discussão 
5. A questão em discussão consiste em fixar a tese de julgamento relativa ao Tema 6 da repercussão geral, definindo se e sob quais condições o Poder Judiciário pode determinar a concessão de medicamento não incorporado ao SUS. 
III. Razões de decidir 
6. Extrai-se dos debates durante o julgamento que a concessão judicial de medicamentos deve se limitar a casos excepcionais. Três premissas principais justificam essa conclusão:
6.1. Escassez de recursos e eficiência das políticas públicas. Como os recursos públicos são limitados, é necessário estabelecer políticas e parâmetros aplicáveis a todas as pessoas, sendo inviável ao poder público fornecer todos os medicamentos solicitados. A judicialização excessiva gera grande prejuízo para as políticas públicas de saúde, comprometendo a organização, a eficiência e a sustentabilidade do SUS.
6.2. Igualdade no acesso à saúde. A concessão de medicamentos por decisão judicial beneficia os litigantes individuais, mas produz efeitos sistêmicos que prejudicam a maioria da população que depende do SUS, de modo a afetar o princípio da universalidade e da igualdade no acesso à saúde.
6.3. Respeito à expertise técnica e medicina baseada em evidências. O Poder Judiciário deve ser autocontido e deferente às análises dos órgãos técnicos, como a Conitec, que possuem expertise para tomar decisões sobre a eficácia, segurança e custo-efetividade de um medicamento. A concessão judicial de medicamentos deve estar apoiada em avaliações técnicas à luz da medicina baseada em evidências. 
7. A tese de julgamento consolida os critérios e parâmetros a serem observados tanto pelo autor da ação como pelo Poder Judiciário na propositura e análise dessas demandas.
IV. Dispositivo e tese 
8. Recurso extraordinário a que se nega provimento. Tese de julgamento:
1. A ausência de inclusão de medicamento nas listas de dispensação do Sistema Único de Saúde - SUS (RENAME, RESME, REMUME, entre outras) impede, como regra geral, o fornecimento do fármaco por decisão judicial, independentemente do custo. 
2. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento registrado na ANVISA, mas não incorporado às listas de dispensação do Sistema Único de Saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos, cujo ônus probatório incumbe ao autor da ação: (a) negativa de fornecimento do medicamento na via administrativa, nos termos do item ‘4’ do Tema 1.234 da repercussão geral; (b) ilegalidade do ato de não incorporação do medicamento pela Conitec, ausência de pedido de incorporação ou da mora na sua apreciação, tendo em vista os prazos e critérios previstos nos artigos 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990 e no Decreto nº 7.646/2011; (c) impossibilidade de substituição por outro medicamento constante das listas do SUS e dos protocolos clínicos e diretrizes terapêuticas; (d) comprovação, à luz da medicina baseada em evidências, da eficácia, acurácia, efetividade e segurança do fármaco, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível, ou seja, unicamente ensaios clínicos randomizados e revisão sistemática ou meta-análise; (e) imprescindibilidade clínica do tratamento, comprovada mediante laudo médico fundamentado, descrevendo inclusive qual o tratamento já realizado; e (f) incapacidade financeira de arcar com o custeio do medicamento. 
3. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do artigo 489, § 1º, incisos V e VI, e artigo 927, inciso III, § 1º, ambos do Código de Processo Civil, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de concessão de medicamentos não incorporados, deverá obrigatoriamente: (a) analisar o ato administrativo comissivo ou omissivo de não incorporação pela Conitec ou da negativa de fornecimento da via administrativa, à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, especialmente a política pública do SUS, não sendo possível a incursão no mérito do ato administrativo; (b) aferir a presença dos requisitos de dispensação do medicamento, previstos no item 2, a partir da prévia consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível na respectiva jurisdição, ou a entes ou pessoas com expertise técnica na área, não podendo fundamentar a sua decisão unicamente em prescrição, relatório ou laudo médico juntado aos autos pelo autor da ação; e (c) no caso de deferimento judicial do fármaco, oficiar aos órgãos competentes para avaliarem a possibilidade de sua incorporação no âmbito do SUS. 
Atos normativos citados: Constituição Federal, arts. 2º, 5º, 6º, 196 e 198, §§ 1º e 2º; Lei nº 8.080/1990, arts. 19-Q e e 19-R; Decreto nº 7.646/2011. 
Jurisprudência citada: STA 175 (2010), Rel. Min. Gilmar Mendes; RE 657.718 (2020), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Roberto Barroso; RE 855.178 ED (2020), Rel. Min. Luiz Fux, Redator do acórdão Min. Edson Fachin; RE 1.165.959 (2021), Rel. Min. Marco Aurélio, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes. RE 1.366.243 (2024), Rel. Min. Gilmar Mendes.” (DJe de 28/11/2024, destaquei)

Verifica-se que, no precedente acima, a solução adotada seguiu a linha do Tema 1.234 da Repercussão Geral, no qual esta Corte decidiu, nos termos do voto condutor proferido pelo Relator, Min. Gilmar Mendes, “que está excluída a presente matéria do tema 793 desta Corte”, bem como que, “[n]o que diz respeito aos produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos, bem como aos procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar, esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não são contemplados neste tema 1.234” (p. 92 do voto, destaquei). 
Ressalte-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 855.178, Rel. Min. Luiz Fux, Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou sua jurisprudência acerca da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese:

“O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Por oportuno, trago à colação a ementa do referido acórdão:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.
 O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.” (DJe de 16/03/2015, destaquei)

Posteriormente, o Plenário desta Suprema Corte desproveu os embargos de declaração opostos contra a referida decisão, em acórdão que porta a seguinte ementa:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 
2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 
3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 
4. Embargos de declaração desprovidos.” (Recurso Extraordinário 855.178-ED, Redator p/ o acórdão Min. Edson Fachin, Plenário, DJe de 16/04/2020, destaquei)

Nessa oportunidade, fixou-se a seguinte tese quanto ao ressarcimento dos entes federados:

“Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.” (DJe de 16/04/2020, destaquei)

Com efeito, contata-se que a tese fixada nos referidos embargos de declaração estabelece o dever da autoridade judicial de direcionamento do cumprimento das referidas demandas de acordo com as regras de repartição de competências estabelecidas pelo Sistema Único de Saúde, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por quaisquer entes federativos, isolada ou conjuntamente.
In casu, a 1ª Turma Recursal da Seção Judiciária do Paraná condenou o Estado do Paraná e a União, solidariamente, a fornecerem a bomba de insulina Minemed 780G e outros insumos a Yasmim Zorzi, nos termos da prescrição médica, para o tratamento de Diabetes Mellitus Tipo 1 (CID-10 E10.9). O votou condutor do acórdão ora recorrido assentou:

“O Superior Tribunal de Justiça definiu no Tema 106 (REsp 1.657.156) a seguinte tese, aplicável em ações de prestações de saúde propostas a partir de 04/05/2018: 
A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: 
(i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS;
 (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; 
(iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
Além do acima destacado, no julgamento do Tema 500 do STF foi reconhecida a possibilidade de concessão judicial excepcional de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: 
(i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras);
 (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e
 (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 
Pois bem. 
A sentença negou a pretensão do demandante nos seguintes termos:
(...)
Não se afigura ser essa, contudo, a melhor solução aplicável ao caso. 
Afinal, a documentação médica da autora, e mesmo a perícia, apontam que a autora apresenta muita dificuldade para o controle glicêmico, mantendo-se um perfil glicêmico lábil com grandes oscilações, o que afeta a sua qualidade de vida, colocando-a em risco de apresentar precocemente complicações agudas da doença. Observa-se que a autora utiliza aparelho de monitoramento de glicemiacapilar, o que permite um melhor acompanhamento de sua glicemia, apontando a monitoração que vivencia episódios de hipoglicemia sem o controle adequado, com hemoglobina glicada fora do alvo, mesmo com toda a dedicação e esforço que demonstra em seu tratamento da diabetes, como consta do evento 1, LAUDO12.
 Diante do acima exposto, e em que pesem as considerações da decisão recorrida, os elementos coletados nos autos tornam indiscutível a necessidade de a autora utilizar um sistema de infusão contínua de insulina, estando preenchidos os pressupostos definidos pela jurisprudência para o fornecimento excepcional da bomba de insulina com seus insumos respectivos. 
(...)
Considerando a posição firmada pela maioria desta Turma Recursal a respeito da inaplicabilidade da ratio decidendi contida nos Temas 1234 e 06 da Repercussão Geral do STF aos casos em que se pretende o fornecimento de equipamentos médicos, órteses, próteses e procedimentos terapêuticos, passo a adotar, com ressalva de posicionamento pessoal, o entendimento assentado por este Colegiado.
 Na linha do pronunciamento anterior do STF no Tema 793, a Turma Regional de Uniformização da 4ª Região firmou a seguinte tese em sessão de julgamento realizada em 11/12/2020: 
Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro (5004000-81.2016.4.04.7005, TURMA REGIONAL DE UNIFORMIZAÇÃO DA 4ª REGIÃO, Relator para Acórdão ANDREI PITTEN VELLOSO, juntado aos autos em 14/12/2020).
Importa registrar que o polo passivo da presente ação é composto por UNIÃO e ESTADO DO PARANÁ, a respeito da divisão de responsabilidades entre os entes no cumprimento da obrigação, fica estabelecido que, por se tratar de obrigação solidária, seu cumprimento pode ser exigido de qualquer dos réus, de modo que a discussão relativa à repartição/ressarcimento dos valores despendidos pelos devedores da obrigação com a aquisição de medicamento ou efetivação de tratamento deverá se dar na esfera administrativa, uma vez que ultrapassa os limites da lide em que postulada a prestação, cujo tema foi uniformizado pela TNU no julgamento do PEDILEF nº 2011.51.51.020405-0 (da relatoria do juiz federal Gerson Luiz Rocha, julgado em 14/09/2016, à unanimidade), consoante a seguinte ementa:
(...)
Por conseguinte, a decisão proferida na presente demanda não produzirá qualquer efeito no tocante à responsabilidade financeira própria de cada ente federativo. Ressalte-se que isso não significa a exoneração do dever de eventual ressarcimento futuro conforme estabelecido pelas normas financeiras que orientam o SUS, mas apenas a inexistência de título executivo nos presentes autos referente a tal ponto, pois a responsabilidade solidária não afasta o dever de cada um dos Entes federados responder por prestações específicas. 
Em outras palavras, resta fixada a responsabilidade solidária dos réus pelo fornecimento da tecnologia, sem benefício de ordem, e estabelecido o entendimento segundo o qual eventual ressarcimento de valores deverá ser feito administrativamente entre eles ou em ação própria, sob pena de se instituir verdadeira ação regressiva no âmbito dos Juizados Especiais, o que não é admitido nesse microssistema processual.
Sem honorários.” (Doc. 74, p. 3-14, destaquei)

Destarte, constata-se que o acórdão ora recorrido encontra-se em harmonia com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido foram os seguintes julgados:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE APARELHOS ORTOPÉDICOS. PACIENTE PORTADORA DE ATROFIA MUSCULAR ESPINHAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO FIRMADO NO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 855.178. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Recurso Extraordinário 1.444.689-AgR, de que fui relator, Primeira Turma, DJe de 07/03/2025, destaquei)

“Agravo regimental em recurso extraordinário. Direito à saúde. Internação compulsória. Legitimidade passiva. Tema nº 1.234 da Sistemática da Repercussão Geral. Inaplicabilidade. Conjunto probatório. Reexame. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 
1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.366.243/SC, feito paradigma do Tema nº 1.234 da Repercussão Geral, decidiu, expressamente, ‘que está excluída a presente matéria do tema 793 [da] Corte’ e esclareceu que não foram debatidos na Comissão Especial e, portanto, não estão contemplados no Tema 1.234, ‘[os] produtos de interesse para saúde que não sejam caracterizados como medicamentos, tais como órteses, próteses e equipamentos médicos’, nem ‘[os] procedimentos terapêuticos, em regime domiciliar, ambulatorial e hospitalar’. 
2. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF). 
3. Agravo regimental não provido. 
4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.” (Recurso Extraordinário 1.560.987-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 10/09/2025, destaquei)

Confiram-se, também, as seguintes decisões em que foram mantidos acórdãos que condenaram o ente federativo ao fornecimento do produto para a saúde pleiteado no presente caso: Reclamações 73.545, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 13/03/2025, 80.447, Rel. Min. Nunes Marques, DJe de 07/08/2025, 81.513, Rel. Min. André Mendonça, DJe de 21/08/2025, e 89.077, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 11/03/2026; Recurso Extraordinário 1.567.181, DJe de 03/10/2025; e Recurso Extraordinário com Agravo 1.585.285, DJe de 11/02/2026, de que fui relator.
Por fim, observo que o presente agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que conduziria à aplicação de sucumbência recursal. Nada obstante, por não ter havido condenação ao pagamento de honorários advocatícios na Turma Recursal a quo, fica impossibilitada a sua majoração, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Ex positis, DESPROVEJO o AGRAVO, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.
Publique-se.
Brasília, 4 de maio de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente